Tribunal: TJSP
Processo: 1039765-28.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. Sentença de parcial procedência, para condenar as correqueridas a aplicarem, excepcionalmente, ao contrato celebrado entre as partes, os índices estabelecidos pela ANS em razão da sinistralidade, nos três anos anteriores à propositura da ação, e a ressarcirem aos autores os valores pagos a maior, na forma simples, em valor a ser apurado em sede de cumprimento de

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. Sentença de parcial procedência, para condenar as correqueridas a aplicarem, excepcionalmente, ao contrato celebrado entre as partes, os índices estabelecidos pela ANS em razão da sinistralidade, nos três anos anteriores à propositura da ação, e a ressarcirem aos autores os valores pagos a maior, na forma simples, em valor a ser apurado em sede de cumprimento de sentença, por meio de cálculo aritmético, sobre o qual deverá incidir correção monetária pela Tabela Prática do E. TJSP desde cada desembolso e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, respeitada a prescrição trienal. Inconformismo. Não acolhimento. Ausência de nulidade/abusividade na cláusula que autoriza o reajuste por sinistralidade. Ausência de comprovação, porém, de que os índices efetivamente aplicados ao contrato, no período, estejam em consonância com a elevação dos custos médico-hospitalares e/ou sinistralidade. Absoluta inércia da recorrente que, devidamente instada a apresentar os documentos necessários à realização da perícia contábil, manifestou-se de forma absolutamente extemporânea, sem qualquer justificativa para tanto, não atendendo à determinação do Juízo para que fossem juntados os balanços e balancetes que deram suporte aos reajustes questionados. Sentença mantida.
RECURSO DESPROVIDO.